Tribunal: TCU
Processo: 017.346/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8753/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.346/2023-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Aluizio Henrique Dias de Souza Padua (XXX.155.147-XX); Camilla Dias de Souza Padua (XXX.144.977-XX); Giovana da Silva Pereira (XXX.926.999-XX); Jacqueline Maria Pereira Cruz da Silva (XXX.917.197-XX); Margareth Alves de Oliveira (XXX.843.674-XX); Maria Luiza de Oliveira Bicalho (XXX.095.957-XX); Maria da Gloria de Oliveira de Abreu (XXX.228.217-XX); Marizi Santos da Silva (XXX.942.177-XX); Viviane Cristina Dias de Souza Padua da Silva (XXX.570.327-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.